Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ESQUEMA FRAUDULENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. Configura o arresto, nesses casos, tutela de urgência de natureza cautelar que visa a impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros.
2. Indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir a obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos.
3. Caso em que não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de golpe na aquisição de imóvel e de participação do agravado em suposto esquema fraudulento – circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.